Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-76.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1015989-76.2019.8.11.0003
APELANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
APELADO: ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de procedência da medida cautelar em caráter antecedente proposta pelo apelado ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS, para confirmar a tutela antecipada deferida; declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária promovida pela diretoria da ré Santa Casa, convocada com o objetivo de alterar o Estatuto Social da entidade e aprovar um Código Eleitoral, realizada no dia 12.12.2019 às 19h00min, com a consequente nulidade de todas as deliberações nela ocorridas; determinar que a requerida se abstenha de convocar nova Assembleia para discutir e aprovar proposta de estatuto até o trânsito em julgado do processo no 0001605-77.2009.811.0003 e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
A apelante peticiona nos autos para alegar a existência de fato novo em razão do julgamento do Agravo Interno no 5709/2020, apenso ao Recurso de Apelação no 135914/2015; afirma que o acórdão proferido no Apelo 135914/2015 substitui a decisão interlocutória, de modo que “a decisão datada de 03 de dezembro de 2019, que deferiu o pedido formulado pelo Agravado (ora Apelado nestes autos), determinando a suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada no dia 12 de dezembro de 2019, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do processo no 0001605-77.2009.811.0003, não tem mais validade, pois foi inteiramente substituída pelo acórdão da Apelação.”
Intimado para se manifestar acerca da alegação de fato novo, decorreu prazo em 29/01/2021 sem qualquer manifestação do apelado Rotary Club de Rondonópolis e o Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.
Pois bem. A sentença de procedência da medida cautelar em caráter antecedente proposta por Rotary Club de Rondonópolis contra Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, está fundamentada na impossibilidade de ser permitida a realização de uma assembleia extraordinária para alterar-se o estatuto social da Santa Casa, pois o próprio estatuto vigente ainda não está definido, existindo lide judicial não finalizada que tem por objeto a questão.
O MM. Juiz citou o parecer ministerial no sentido de que “a natureza jurídica da instituição ‘Santa Casa’ encontra-se sub judice, aguardando decisão definitiva, seja do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, seja do Superior Tribunal de Justiça, para fins de estabelecer se a respectiva entidade trata-se de uma FUNDAÇÃO (...) ou então uma ASSOCIAÇÃO”. Assim, entendeu o Magistrado que a procedência medida cautelar era pertinente, visto que “notoriamente não se reveste de legalidade o ato da requerida, de realizar uma assembleia geral para criar e aprovar um novo estatuto social da entidade, sem a participação das demais partes da ação anulatória (Ministério Público e Rotary).”
Lado outro, foi proposta a Ação Anulatória de Ato Jurídico (ação principal) pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Após a prolação da sentença de procedência da anulatória, para declarar a nulidade das alterações efetuadas no Estatuto da apelante, por meio das assembleias realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004, devendo ser obedecido o regulamento previsto na Escritura Pública de 17/05/1971, foi interposto, também pela Santa Casa, o Recurso de Apelação 135914/2015.
O recurso de Apelação n. 135914/2015 foi provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da ação anulatória de ato jurídico, abarcando as questões postas na presente medida cautelar e ficou assim ementado:
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FINALIDADE – TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM FUNDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – PRETENSÃO REJEITADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado por seu instituidor, por meio de escritura pública ou testamento, para servir a um objetivo específico, voltado ao interesse público e deve ser fiscalizada pelo Ministério Público, tendo sua formação a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. O animus donandi, que é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, deve ser mantido em todo o negócio jurídico, sob pena de, inclusive, voltar o bem doado ao seu patrimônio.”
Tanto no acórdão de provimento do Apelo n. 135914/2015 como nos correspondentes Embargos de Declaração n. 36552/2020 opostos por Rotary Clube de Rondonópolis, ficou registrado que inicialmente a criação da Santa Casa como fundação não obedeceu aos requisitos formalmente determinados na legislação, tal como a intervenção ministerial, o que afasta a sua essencialidade no percurso de sua vida como pessoa jurídica de direito privado; ficou consignado que o animus donandi do doador está preservada, pois a entidade permaneceu a todo instante filantrópica e com a finalidade de ter um ambiente nosocômio e atendendo a todos sem distinção.
O terceiro fundamento apresentado pelo então Relator, nos citados embargos de declaração, é que a anulação do estatuto da Santa Casa prejudicará a instituição, não apenas em relação ao seu vínculo com a CEBAS, mas em toda a relação contratual já existente, nos seus benefícios fiscais com os órgãos públicos, sua regularidade na Receita Federal, nas relações de trabalho e, ainda, na sua forma de direção, o que atingirá a população sul-matogrossensse, principalmente no momento em que se encontra o País no âmbito da saúde pública.
Ademais, no Apelo n. 135914/2015 o Relator, Des. José Zuquim Nogueira, concedeu a tutela provisória de urgência para “suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 12 de dezembro de 2019, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do presente feito”. Ou seja, mesma providência adotada na presente medida cautelar.
A citada decisão no apelo, foi objeto do Agravo Interno n. 5709/2020 (numeração única: 0005709-38.2020.8.11.0000) interposto pela Santa Casa e em seu julgamento (decisão monocrática), o Relator registrou o julgamento do Recurso de Apelação no135914/2015 em 04/03/2020 e, com a apreciação do mérito da apelação, que é revestida de cognição exauriente e deve rebater todos os fundamentos postos no decorrer do processo, substitui a decisão interlocutória que tem, tão somente, cognição sumária. Assim, julgou prejudicado o agravo de interno, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Ao julgar prejudicado o agravo interno, o Relator entendeu que o julgamento do apelo substituiu a decisão de suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 12 de dezembro de 2019 e determinação que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, questão que é objeto da presente medida cautelar.
Com efeito, a diante do provimento do Apelo n. 135914/2015 e substituição da decisão de concessão da tutela provisória de urgência, a decisão de 03/12/2019, que deferiu o pedido formulado pelo ora apelado, de suspensão dos efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do processo no 0001605-77.2009.811.0003, foi substituída pelo acórdão da Apelação 135914/2015.
Assim, diante do julgamento da ação principal (ação anulatória), a ação cautelar, de natureza meramente acautelatória e de atuação para realização de direito material, perdeu seu objeto.
O artigo 309, III do CPC estabelece:
“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”
Trago precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE EMBASA A DEMANDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - JULGAMENTO QUE EXTINGUE O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo o reconhecimento da prescrição intercorrente do título que embasa o ajuizamento da Medida Cautelar de Arresto, correto se faz o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação, restando imperioso a sua extinção sem julgamento de mérito” (N.U 0000593-23.2005.8.11.0050, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 05/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/ REPARAÇÃO DE DANO – VALOR DA CAUSA – MERA ESTIMATIVA – DESNECESSIDADE DE CORRESPONDER COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA CAUTELAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PREJUDICADA A SUA ANÁLISE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, tendo em vista que ela é intentada como medida de urgência com vistas a proteção jurisdicional provisória indispensável ao objeto de relação processual diversa em ação a posteriormente proposta, razão pela qual o valor da causa necessariamente não precisa corresponder com o valor do proveito pleiteado na ação principal. A extinção da ação principal configura perda do objeto da ação cautelar, ensejando em perda de seu objeto. (...) Embora a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, uma vez que a parte requerida fora citada, apresentou defesa e os seus pedidos foram acolhidos, deve a parte autora ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos do §2o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (N.U 0008592-59.2010.8.11.0015, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – ERRO MATERIAL – CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se pertinente manter a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto da ação cautelar de natureza incidental, quando a Ação principal é julgada, em virtude do caráter acessório da cautelar (...)” (N.U 0021994-27.2013.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017).
Ressalto que a cautelar é dependente da ação principal, de modo que deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, em razão da carência superveniente da ação.
Isso porque, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o presente apelo, impõe a perda de objeto da demanda e do recurso, sendo, inclusive, desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA LIMINAR. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR. ÂMBITO DE COGNIÇÃO RESTRITO AO DEBATE SOBRE OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de sentença de mérito no feito principal, proferida em cognição exauriente, acarreta a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão que concede ou denega liminar, dado o caráter provisório das medidas liminares de natureza cautelar. 3. Além disso, convém destacar que recurso especial manejado contra decisão que defere ou indefere liminar tem seu âmbito de cognição restrito ao debate sobre os requisitos para a concessão da medida de urgência, revelando-se descabido o exame de insurgência relacionada ao mérito da ação principal, como se objetiva no presente caso. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1487093/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO APELO NOBRE. 1. O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA AGRAVO QUE DECIDE AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo esta Corte Superior, "fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que decide questão preliminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença" (AgRg no AREsp n. 51.857/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/5/2015). 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1099599/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tendo sido prolatada sentença nos autos da ação principal, para a qual se prestaria a produção antecipada de provas requerida na ação cautelar que deu origem ao recurso especial interposto, fica prejudicada a apreciação deste por ser manifesta a superveniente perda de interesse recursal. 2. A orientação firmada pela jurisprudência é a de que, "Decidida a ação principal, nada mais há que ser dirimido no recurso especial interposto em sede de cautelar, ante à perda de seu objeto" (REsp 729.709/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ de 22/10/2007, p. 234, REPDJ 28/02/2008). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1222098/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 11/05/2017).
Registro que o julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público, em nada implicará na presente medida cautelar, já que seu objeto está abarcado pelo julgamento da Apelação 135914/2015 nos autos da ação principal e, sobre este sim, pode acarretar os consequentes efeitos.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reconhecer a ocorrência de fato novo consistente no julgamento do Recurso de Apelação no 135914/2015, que reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos da ação principal (anulatória de ato jurídico) e julgamento do Agravo Interno n. 5709/2020, extinguir a presente medida cautelar em caráter antecedente, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com revogação da liminar. Inverto o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser o apelado beneficiário da gratuidade da justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora